Tribunal: STF
Processo: RE 540995
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA
Recurso extraordinário. Garantia constitucional de
   fundamentação das decisões judiciais. Artigo 118, § 3º, do
   Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
1. A garantia
   constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição
   Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser
   fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de
   Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle
   das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de
   defesa.
2. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato
   que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua
   apropriada fundamentação.
3. A lavratura do acórdão dá
   conseqüência à garantia constitucional da motivação dos julgados
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.